Tribunal: TJMT
Processo: 1021832-26.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021832-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVANTE), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (AGRAVANTE), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVANTE), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (AGRAVANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA SACRAMONE - CPF: 296.605.498-06 (ADVOGADO), ALFREDO CABRINI SOUZA E SILVA - CPF: 410.389.648-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DOS RECUPERANDOS PARA QUE APRESENTEM FIANÇA BANCÁRIA, SEGURO GARANTIA OU OUTRA CAUÇÃO IDÔNEA, SUFICIENTE A GARANTIR A MEDIDA DE RESTITUIÇÃO DE GRÃOS, NOS TERMOS DA DECISÃO DA INSTÂNCIA SUPERIOR – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – COISA JULGADA – CUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSIÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO PRODUTO QUE FOI LIBERADO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 139, IV DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a pretensão dos agravantes de discutir questão apreciada em outro recurso, cujo acórdão já transitou em julgado,
sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica.

Nos termos do
artigo 139, IV do CPC, o
juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021832-26.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA., AGROMIL TRANSPORTES LTDA

AGRAVADA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA., AGROMIL TRANSPORTES LTDA
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de determinação de intimação dos recuperandos para que apresentem fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea, suficiente a garantir a medida de restituição de grãos, nos termos decisão da instância superior, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de restituição do produto que foi liberado em favor dos recuperandos.

Os agravantes relatam que, após tomar conhecimento do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1017234-63.2021.8.11.0000, o Juízo Recuperacional determinou a intimação para que ofertassem nova caução idônea no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de restituição do produto que foi liberado em favor dos recuperandos.

Alega que a necessidade de apresentação da caução era garantir que caso houvesse reversão da decisão liminar, a credora não ficasse desamparada, motivo pelo qual, com o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a restituição dos grãos aos recuperandos, tem-se, por sua vez, que não se faz mais necessária a apresentação de caução, bem como, não pode o Juízo Universal condicionar um descumprimento do comando à restituição dos grãos arrestados, já que não há determinação em Segundo Grau.

Mencionam que, para não descumprirem a ordem emanada pelo Juízo Recuperacional, os agravantes apresentaram petição ofertando duas matrículas para a credora C. Vale, quais sejam: matrícula nº 2.205 e 33.154, mas insistem na desnecessidade de oferecerem nova caução idônea para garantir um direito que não existe, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão que determinou a restituição dos grãos aos recuperandos, ou seja, impossibilitando a irreversibilidade da decisão.

Requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a desnecessidade de apresentação de nova caução pelos agravantes/recuperandos; seja afastada qualquer possibilidade de os recuperandos procederem com a restituição do produto liberado para à credora C. Vale e a desconstituição da caução.

Não houve pedido de liminar recursal.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Após o
julgamento do Agravo de Instrumento nº 1017234-63.2021.8.11.0000, o Juízo da Recuperação Judicial determinou a intimação para que os agravantes ofertassem nova caução idônea no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de restituição do produto que foi liberado em favor dos recuperandos.

Em resumo, os agravantes alegam que a necessidade de apresentação da caução era garantir que caso houvesse reversão da decisão liminar, a credora não ficasse desamparada, motivo pelo qual, com o trânsito em julgado do mencionado recurso, ficou confirmada a restituição dos grãos aos recuperandos, de modo passou a ser desnecessária a apresentação de caução, bem como, não pode o Juízo Universal condicionar um descumprimento do comando à restituição dos grãos arrestados, já que não há determinação em Segundo Grau.

Relatam que, para não descumprirem a ordem emanada pelo Juízo Recuperacional, apresentaram petição ofertando duas matrículas para a credora C. Vale, quais sejam: matrícula nº 2.205 e 33.154, mas insistem na desnecessidade de oferecerem nova caução idônea para garantir um direito que não existe.

Pois bem. Os ora agravantes também interpuseram o Agravo de Instrumento
1015833-29.2021.8.11.0000

contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de indeferimento do pedido de restituição de 4.063.927,00 kg de soja arrestados pela credora C. Vale Cooperativa Agroindustrial em ação de execução.

À unanimidade, esta Colenda Câmara proveu em parte o recurso, apenas p
ara autorizar a
restituição da soja arrestada
mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea pelos agravantes,

como contracautela necessária
. Esse acórdão transitou em julgado na data de 02.08.2022.

Em razão do julgamento do mencionado agravo, os recuperandos, ora agravantes, ofertaram bem imóvel e foi determinada a
lavratura do termo de caução referente ao bem objeto da matrícula n.º 25.635, registrado no CRI de Sorriso/MT. Contra essa decisão, a ora agravada C. Vale, interpôs o Agravo de Instrumento
017234-63.2021.8.11.0000 que foi provido à unanimidade,
a fim de reconhecer que o imóvel,
dado em substituição de garantia do arresto
, em questão não reúne características/condições necessárias para substituir a garantia existente em favor da agravante
.

Em que pese a tese levantada pelos agravantes, é perceptível que no
acórdão do Agravo de Instrumento 1015833-29.2021.8.11.0015 ficou consignado que a caução idônea a ser prestada consiste em uma substituição da garantia do penhor agrícola, em decorrência da essencialidade dos grãos de soja.

Desta feita, mesmo diante do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 1015833-29.2021.8.11.0015, inexiste perda do objeto em relação à prestação de caução, pois seu objetivo é de substituir a garantia do penhor agrícola (sacas de soja). O citado acórdão determinou a restituição da soja arrestada, todavia, manteve a obrigação de prestação de caução idônea; vale frisar, decisão colegiada transitada em julgado.

Ao contrário do alegado pelos agravantes, a natureza de caução contida na liminar recursal (1015833-29.2021.8.11.0015) não é para garantir eventual reparação de dano decorrente da concessão da antecipação da tutela recursal, tanto que no julgamento do mérito não foi determinado o levantamento ou exclusão da caução, pelo contrário, foi confirmada.

Em vários momentos é mencionado no acórdão do Agravo de Instrumento 1017234-63.2021.8.11.0000 que o imóvel foi dado em substituição da garantia do penhor agrícola (sacas de soja).

Assim, a decisão colegiada de provimento parcial ao Agravo de Instrumento
1015833-29.2021.8.11.0000

p
ara autorizar a
restituição da soja arrestada
mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea pelos agravantes,

transitada em julgado na data de 02.08.2022, não deve ser rediscutida,
sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica.

Cito precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES EM SUA CONTA BANCÁRIA – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM DECISÃO ANTERIOR - REDISCUSSÃO INVIABILIZADA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - DECISÕES MANTIDAS – Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos. A matéria foi devidamente apreciada e rejeitada pelo juízo a quo em decisão publicada em 12/04/2021, sem a interposição de recurso. A sua reanálise não é permitida, mormente porque a preclusão incide tanto sobre as partes quanto sobre o julgador, nos termos do art. 505 do CPC, salvo exceções legais, o que não é o caso dos autos. Sobre a matéria já analisada e decidida nos autos incide a coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não sujeita a recurso (art. 502 do CPC), sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica. (...)”
(N.U 1004879-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Outro argumento dos agravantes é de que
não pode o Juízo Universal condicionar um descumprimento do comando à restituição dos grãos arrestados, já que não há determinação em Segundo Grau nesse sentido.

Ocorre, que a determinação de apresentação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea, suficiente a garantir a medida de restituição de grãos, sob pena de restituição do produto que foi liberado em favor dos recuperandos, nada mais é, do que garantir o cumprimento dos acórdãos citados. Após o julgamento dos recursos, resta ao Magistrado de origem cumprir a decisão colegiada, podendo determinar medidas indutivas, coercitivas para essa finalidade.

Assim estabelece o artigo 139, IV do CPC:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDAS CONSTRITIVAS ALTERNATIVAS – POSSIBILIDADE DIANTE DA PREVISÃO LEGAL – ART. 139, IV, DO CPC/15 – COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – EXECUÇÃO EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 08 (OITO) ANOS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR EM RELAÇÃO À APREENSÃO DA CNH, E DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA QUANTO AO BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto prestação pecuniária.(...)”
(N.U 1015973-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023